Tribunal: TJES
Processo: 5001422-31.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001422-31.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001422-31.2025.8.08.0007

EMBARGANTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A, MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por SEBASTIÃO GOMES DA SILVA contra acórdão em que se negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado. O embargante alega omissão quanto ao conteúdo do Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos e contradição interna no uso do princípio
in dubio pro societate
frente às provas técnicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao manter a pronúncia do réu, especificamente quanto à valoração do laudo pericial que ampara a tese de disparo acidental e à existência de indícios que sustentam a competência do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios restringem-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, sendo vedada a inovação ou reapreciação do contexto probatório.

A inexistência de omissão decorre da constatação de que o voto condutor mencionou expressamente o laudo pericial produzido pela defesa como meio de prova.

A suficiência de indícios de autoria e de prova de materialidade que amparam a tese acusatória, como depoimentos testemunhais e laudo cadavérico indicando "reação de defesa", justifica a manutenção da pronúncia.

A contradição apta a ensejar o provimento dos aclaratórios é apenas aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, o que não ocorre quando as premissas convergem para a admissibilidade da acusação.

O laudo pericial que atesta a plausibilidade da versão do réu não anula, de forma inequívoca, os indícios de crime doloso, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a dúvida entre versões conflitantes.

A desnecessidade de menção expressa a todos os argumentos defensivos para fins de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de laudo pericial favorável à tese da defesa não obriga a desclassificação do crime na fase de pronúncia se subsistem indícios de autoria de crime doloso contra a vida.

Havendo versões plausíveis e conflitantes sobre o
animus necandi
, a competência para o julgamento é do Tribunal do Júri por força de imperativo constitucional.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a modificação do entendimento exegético do tribunal sobre as provas.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios apontados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 3º e art. 619; Código de Processo Civil, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5001422-31.2025.8.08.0007

EMBARGANTE: SEBASTIÃO GOMES DA SILVA

Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A, MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
em face do v. Acórdão de ID 17967266, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a decisão de pronúncia.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que a decisão colegiada deixou de analisar o conteúdo substancial do Laudo Pericial de Reprodução Simulada dos Fatos, prova técnica judicializada que corroboraria a tese de disparo acidental e inexistência de animus necandi. Sustenta que a aplicação automática do princípio in dubio pro societate gerou contradição interna, pois o Tribunal reconheceu a existência da prova, mas absteve-se de valorá-la como filtro de admissibilidade da pronúncia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por SEBASTIÃO GOMES DA SILVA contra decisão por meio da qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa postula a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e a desclassificação da conduta para homicídio culposo ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a não apreciação pormenorizada de laudo pericial na decisão de pronúncia configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a existência de laudo pericial invocado pela defesa autoriza a desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo na fase de pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção exaustiva a cada elemento probatório na decisão de pronúncia não configura nulidade por cerceamento de defesa, pois o magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente todas as teses, mas apenas a fundamentar o convencimento sobre a materialidade e os indícios de autoria.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e não exige a certeza necessária para uma condenação, bastando a indicação da prova de materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelo laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos testemunhais que apontam a ocorrência de uma discussão antes do disparo.

A desclassificação da conduta para homicídio culposo em sede de pronúncia somente se admite diante de prova inequívoca da ausência de animus necandi.

A existência de duas versões plausíveis para os fatos, uma de crime doloso sustentada pela acusação e outra de disparo acidental amparada por laudo pericial, impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, para dirimir a dúvida sobre a intenção do agente.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na fase de pronúncia quando possuem respaldo em indícios probatórios, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada sobre a procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia não exige análise pormenorizada de todo o acervo probatório, não configurando cerceamento de defesa a ausência de menção expressa a laudo pericial, desde que devidamente fundamentada a presença de materialidade e indícios de autoria.

A desclassificação do crime de homicídio doloso para a modalidade culposa na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando houver certeza da ausência de intenção de matar.

Havendo versões conflitantes sobre o animus necandi do agente, a competência para resolver a controvérsia é do Tribunal do Júri, em observância ao princípio in dubio pro societate.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, havendo indícios de sua ocorrência, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e § 3º. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.755.541/PR; STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS.

Nesse sentido, não há omissão decorrente da não apreciação do conteúdo do laudo pericial produzido pela defesa. No voto condutor, consignou-se expressamente a sua existência nos autos como meio de prova que ampara a versão da defesa. Nada obstante, considerando a existência de indícios de autoria delitiva, que amparam a tese da acusação, concluiu-se que, por imperativo constitucional, a deliberação final é do Conselho de Sentença. Confira-se o trecho do voto da relatoria que elucida de forma didática o cenário:

"Nesse diapasão, a testemunha Jaqueline Paulo de Oliveira Valadares, irmã da vítima, prestou depoimento em audiência e relatou que a ofendida tinha interesse em se mudar da residência do casal. Embora tenha declarado acreditar que seria um acidente, na esfera policial relatou que a irmã ligou para ela no dia do crime dizendo que o réu havia saído nervoso da casa.

Por sua vez, o policial militar Zilmar Madeira declarou em juízo que haveria relatos dos vizinhos/parentes de que houve uma discussão, gritaria e, logo em seguida, um disparo.

Somam-se ao conjunto probatório que ampara a tese da acusação, ainda, as
conclusões do laudo cadavérico, prova irrepetível, que infere uma “reação de defesa” por parte da vítima
.

Nesse contexto, o acolhimento da tese de desclassificação para homicídio culposo não se mostra cabível nesta fase.

(...)

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o animus do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Na hipótese, o laudo pericial invocado pela defesa, ao concluir que a versão do recorrente é “condizente” e “compatível” com os achados técnicos, atesta apenas a plausibilidade da tese de disparo acidental. Contudo, tal conclusão não anula, de forma inequívoca, os indícios que sustentam a tese acusatória de crime doloso, encabeçada pela acusação
.

Desse modo, a existência de duas versões plausíveis para os fatos impõe a submissão da causa ao Conselho de Sentença, órgão competente para dirimir a dúvida”
.

Não há que se falar, assim, na aplicação automática do princípio
in dubio pro societate,
pois a decisão objurgada pautou-se no standard probatório produzido para concluir que há indícios de autoria de crime doloso contra a vida, justificando-se, assim, a pronúncia. Nesse ponto de vista, inexiste contradição interna no acórdão embargado, haja vista que as premissas adotadas no julgamento convergem no mesmo sentido, qual seja, qual seja, houve produção de provas que demonstram a materialidade delitiva e presença de indícios suficientes quanto à autoria.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo, e não a insatisfação da parte com a exegese conferida às normas e precedentes aplicáveis.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Em relação ao prequestionamento, pela atual legislação processual, desnecessária sua arguição para submeter o caso às Cortes Superiores (artigo 3º, do Código de Processo Penal, c/c artigo 1.025, do Código de Processo Civil).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)